Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-10.2020.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0800226-10.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACÓRDAO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇAO
. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

O objetivo da presente Reclamação é a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de Nº 5880/2018-SESAN/PMB - sob pena de responsabilização pessoal pelo crime de desobediência, bem como, a imputação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) - e o reconhecimento de que a decisão proferida no referido procedimento estaria violando o comando exarado nas decisões deste Tribunal quando considerou a empresa reincidente para fim de agravamento da pena imposta em tal procedimento, violando assim as decisões proferidas nos autos dos processos de nº 0800885- 87.2018.8.14.0000 e 0805662- 81.2019.8.14.0000, que suspenderam os efeitos dos atos administrativos exarados nos processos administrativos 771/2017- SESAN/PMB e 6830/2018-SESAN/PMB respectivamente.

2.

Pois bem. Verifica-se que o suposto descumprimento apontado pela reclamada teria se dado através de atos praticados pela Prefeitura Municipal de Belém. Trata-se, portanto, de ato de caráter administrativo, o que inviabiliza a utilização do meio processual da reclamação, eis que
o cabimento da reclamação se limite à situações específicas previstas em lei, que não se enquadram no caso em tela.

3.

A Primeira
Seção
do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que não cabe reclamação para impugnar ato administrativo, uma vez que o ordenamento jurídico prevê remédios processuais específicos para tanto

4.

Desta feita, não cabe reclamação para combater eventual descumprimento de ordem judicial por autoridade administrativa, exceto nos casos expressamente previstos em lei: que impugne ato administrativo quando violar entendimento quanto a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de lei (arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99), quando houver descumprimento de decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental (10,3º, da Lei 9.882/99) ou por descumprimento de súmula vinculante (art. 103-A, 3º, incluído pela EC 45/2004), o que claramente não é a hipótese dos autos.

5.

No caso, o reclamante questionou o descumprimento de acórdãos por autoridade da administrativa. Logo, a reclamação deve ter seu prosseguimento obstado por impropriedade da via eleita.

6.

Reclamação NÃO CONHECIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram
a
Seção
de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA RECLAMAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada por
B.A. Meio Ambiente LTDA
, contra suposto ato praticado pelo
Secretário de Saneamento Município de Belém, o Sr. Cláudio Augusto Chaves das Mercês.

A reclamante narrou na inicial ser prestadora de serviço público de coleta e manejo de resíduos no Município de Belém e sustentou buscar preservar a autoridade das decisões proferidas pela saudosa Desa. Relatora Nadja Nara Cobra Meda, nos autos dos Processos de n° 080088587.2018.8.14.0000 e n° 0805662- 81.2019.8.14.0000, os quais suspenderam os efeitos dos atos administrativos exarados nos respectivos processos administrativos 771/2017-SESAN/PMB e 6830/2018- SESAN/PMB, afirmando que os dois casos eram os únicos processos administrativos com decisão condenatória em desfavor da empresa.

Ressaltou que, foi iniciado contra a empresa novo procedimento administrativo, com nítido caráter político, visando puni-la por suposta infração contratual, sendo que a recomendação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar se deu no sentido da aplicação da pena de advertência e multa no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Acontece que, o reclamado discordou do referido relatório e lhe aplicou sanção mais gravosa, qual seja, proibição de contratar com o Município de Belém pelo período de 12 meses, justificando a decisão em razão de “reincidência contumaz” da empresa.

Observou ainda que a decisão lhe foi comunicada, justamente, com o encerramento do atual contrato administrativo prestado, às vésperas da realização de novo chamamento emergencial.

Ao final requereu que fosse concedida a tutela provisória (art. 300 do CPC), ordenando-se a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo administrativo n° 5880/2018-SESAN/PMB, enquanto que no mérito pugnou pela procedência da reclamação para fins de o reclamado dar integral cumprimento ao comando exarado nas decisões do Tribunal, proferidas nos autos de nº 080088587.2018.8.14.0000 e 0805662-81.2019.8.14.0000, preservando-se assim a sua autoridade (art. 988, II, do CPC), cassando os efeitos da decisão administrativo do processo administrativo n° 5880/2018-SESAN/PMB.

A saudosa Desa. Relatora Nadja Nara Cobra Meda indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido e determinou que fosse requisitado informações à autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, como também a citação Município de Belém para contestação.

O Secretário Municipal de Saneamento, em suas informações sustentou que o ajuizamento da Reclamação teve como objetivo reconhecer a existência de uma ilegalidade na aplicação da sanção que decorrera da circunstância de que não poderia ser considerada reincidente em face dos únicos processos administrativos, que resultaram em penalidade à empresa, em função de estarem suspensos por decisão judicial, de forma que a conduta demonstraria violação às competência desse Tribunal.

Alegou discordar de tal entendimento, tendo em vista que não havia, apenas, tais procedimentos administrativos objeto dos referidos processos judiciais, pois a empresa demandante era usual no descumprimento de suas obrigações. Ademais, tanto a decisão não fazia referência a tais processos que o parecer do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos não fez qualquer menção a eles, o que ratificava que não existiam as ilegalidades aventadas.

O Ministério Público emitiu pronunciamento e se manifestou pela extinção, sem a resolução do mérito, da Reclamação ajuizada por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, uma vez que o seu ajuizamento esbarra na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo da presente Reclamação é a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo de Nº 5880/2018-SESAN/PMB - sob pena de responsabilização pessoal pelo crime de desobediência, bem como, a imputação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) - e o reconhecimento de que a decisão proferida no referido procedimento estaria violando o comando exarado nas decisões deste Tribunal quando considerou a empresa reincidente para fim de agravamento da pena imposta em tal procedimento, violando assim as decisões proferidas nos autos dos processos de nº 0800885- 87.2018.8.14.0000 e 0805662- 81.2019.8.14.0000, que suspenderam os efeitos dos atos administrativos exarados nos processos administrativos 771/2017- SESAN/PMB e 6830/2018-SESAN/PMB respectivamente.

Desta feita, a reclamante afirma que a conduta adotada pela Secretaria Municipal de Saneamento violaria a autoridade (art. 988, II, do CPC) das decisões acima proferidas, de forma que a reclamante pretende que sejam cassados os efeitos da decisão administrativa proferida no processo administrativo de nº 5880/2018-SESAN/PMB.

Verifica-se que o suposto descumprimento apontado pela reclamada teria se dado através de atos praticados pela Prefeitura Municipal de Belém. Trata-se, portanto, de ato de caráter administrativo, o que inviabiliza a utilização do meio processual da reclamação, eis que
o cabimento da reclamação se limite à situações específicas previstas em lei, que não se enquadram no caso em tela.

A Primeira
Seção
do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que não cabe reclamação para impugnar ato administrativo, uma vez que o ordenamento jurídico prevê remédios processuais específicos para tanto
,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇAO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACÓRDAO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇAO.

1. Não cabe reclamação para combater eventual descumprimento de ordem judicial por autoridade administrativa, exceto nos casos expressamente previstos em lei (arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, e 10, 3º, da Lei 9.882/99) ou na Constituição (art. 103-A, 3º, incluído pela EC 45/2004). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 831/DF (Rel. Min. Amaral Santos, DJ de 19.2.1971), assentou o entendimento de que"não cabe reclamação, uma vez que não haja ato processual contra o qual se recorra, mas um ato administrativo, que, se violento ou ilegal, tem por remédio ação própria, inclusive o mandado de segurança"
. Esta Seção, ao julgar o REsp 863.055/GO (Rel. Min. Herman Benjamin, sessão do dia 27.2.2008), endossou o entendimento acima. [...]"( AgRg na Rcl 2.918/MG , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe 28/10/2008).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇAO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE ACÓRDAO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇAO.

1. Não cabe reclamação para combater eventual descumprimento de ordem judicial por autoridade administrativa, exceto nos casos expressamente previstos em lei (arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, e 10, 3º, da Lei 9.882/99) ou na Constituição (art. 103-A, 3º, incluído pela EC 45/2004).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 831/DF (Rel. Min. Amaral Santos, DJ de 19.2.1971), assentou o entendimento de que
"não cabe reclamação, uma vez que não haja ato processual contra o qual se recorra, mas um ato administrativo, que, se violento ou ilegal, tem por remédio ação própria, inclusive o mandado de segurança".
Esta Seção, ao julgar o REsp 863.055/GO (Rel. Min. Herman Benjamin, sessão do dia 27.2.2008), endossou o entendimento acima. [...]"( AgRg na Rcl 2.918/MG , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe 28/10/2008).

Desta feita, não cabe reclamação para combater eventual descumprimento de ordem judicial por autoridade administrativa, exceto nos casos expressamente previstos em lei: que impugne ato administrativo quando violar entendimento quanto a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de lei (arts. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99), quando houver descumprimento de decisão proferida em arguição de descumprimento de preceito fundamental (10,3º, da Lei 9.882/99) ou por descumprimento de súmula vinculante (art. 103-A, 3º, incluído pela EC 45/2004), o que claramente não é a hipótese dos autos.

No caso, o reclamante questionou
o descumprimento de acórdãos por autoridade da administrativa. Logo, a reclamação deve ter seu prosseguimento obstado por impropriedade da via eleita.

Assim, por ser manifestamente incabível na hipótese,
NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2023